Tribunal: STF
Processo: ARE 1353057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS – GISAE.



    1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança em que a parte autora pretende o pagamento de Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE, julgada improcedente na origem.



    2. Não cabe ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sem lei específica.



    3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acrescento apenas que, em que pese o recorrente possua direito à paridade constitucional, uma vez que se aposentou antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, não esteve lotado nas Secretarias contempladas pelo art. 1º da Lei 14.512/2014:



    Art. 1º Aos(às) servidores(as) ativos(as) integrantes do Quadro dos Funcionários Técnico-Científicos do Estado e do Quadro Geral dos Funcionários Públicos , em efetivo exercício na Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH -, na Secretaria da Cultura - SEDAC -, na Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa - SESAMPE -, na Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social - STDS -, na Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos - SJDH -, na Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM -, na Secretaria do Esporte e Lazer - SEL -, na Secretaria da Habitação e Saneamento - SEHABS -, na Secretaria da Infraestrutura e Logística - SEINFRA -, na Secretaria do Turismo - SETUR -, na Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano - SOP -, na Secretaria da Fazenda - SEFAZ -, na Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico - SCIT -, na Secretaria da Segurança Pública - SSP -, será paga uma Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas - GISAE -, correspondente ao percentual de 60% (sessenta por cento) incidente sobre o vencimento básico do respectivo cargo, sobre a qual não incidirão quaisquer vantagens, constituindo-se, porém, base de cálculo para a gratificação natalina e para o acréscimo constitucional de um terço de férias. (grifei)



    Conforme documento da fl. 19, o servidor ao se aposentar estava lotado na Administração Central – Assessoria de organização e Métodos da Caixa Econômica Estadual. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente